Tribunal: TJSP
Processo: 3035669-22.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição ou Desclassificaçao da conduta para o delito de receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos firmes e coerentes das testemunhas de acusação – Acusado não conseguiu comprovar a alegação que apresentou – Posse de parte da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito e inverte o ônus da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição ou Desclassificaçao da conduta para o delito de receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos firmes e coerentes das testemunhas de acusação – Acusado não conseguiu comprovar a alegação que apresentou – Posse de parte da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito e inverte o ônus da prova – Concurso de agentes demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança - Pena inalterada – Mantidos o regime prisional e a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e multa – Recurso desprovido.